Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-10.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DO AUXÍLIO DE OUTREM PARA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS COTIDIANAS. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO COINCIDE COM DATA DO PEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIDO O RECURSO.
Comprovada a necessidade do auxílio de outrem para realização das tarefas cotidianas o beneficiário faz jus ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da aposentadoria, consoante artigo 45 da Lei 8.213/91.
O adicional é devido apenas nas hipóteses de demonstração da efetiva necessidade do auxílio de terceiros, sendo que, inexistindo elementos que comprovem essa condição desde a data da aposentação, impõe-se a rejeição do pedido de implementação desde a data da concessão da aposentadoria.
Escorreita a decisão que determina a implementação do adicional a partir da data do pedido apresentado pelo beneficiário no âmbito administrativo.
Em face do arbitramento dos honorários tão somente quando da liquidação do julgado, inviável a majoração em sede recursal.
Sentença mantida. Recurso Improvido.